Tribunal: TJSP
Processo: 2260761-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora da unidade condominial geradora das despesas condominiais inadimplidas - Impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiro contra o devedor fiduciante, por pertencer ao credor fiduciário – Possibilidade, contudo, de constrição dos direitos decorrentes do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora da unidade condominial geradora das despesas condominiais inadimplidas - Impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiro contra o devedor fiduciante, por pertencer ao credor fiduciário – Possibilidade, contudo, de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, nos moldes do que preceitua o art. 835, XII, do CPC - Precedentes do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido, com observação.